Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701647-86.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUIZA HIROKO YAMADA KUWAE, ANTONIO YOSHINOBU KUWAE RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Petição de ID 23553828. Digam os embargados. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.